Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702389-29.2020.8.07.0006 RECORRENTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME, JOB JOSÉ DA NATIVIDADE NETO RECORRIDA: SALUTE CLÍNICAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO, RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SIGILO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICÁVEL. ART. 65, LEI 8.245/91. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. DESPEJO. DIREITO DO LOCADOR. 1. Os apelantes não rejeitam a alegação da apelada de que não adimpliram o contrato de locação, se limitando a afirmar que deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, ante o cumprimento parcial da obrigação de pagamento. 2. O adimplemento substancial encontra fundamento no Código Civil, em seu artigo 187, que permite a limitação do exercício de um direito pelo seu titular quando se colocar em confronto com o princípio da boa-fé objetiva. 3. No entanto, tal teoria é inaplicável ao contrato de locação, em virtude de procedimento específico para a purgação da mora, previsto no inciso II do artigo 65 da Lei 8.245/91. 4. Cabia aos apelantes, portanto, efetuar o depósito do débito integral, discriminado na inicial, incluídos os aluguéis e acessórios da locação que venceram até sua efetivação, o que não ocorreu na hipótese. 5. Constatada a inadimplência, infração grave ao contrato de locação, configura-se justa e proporcional a rescisão do contrato, com a consequente ordem de despejo, direito do locador ante a ausência de pagamento integral da contraprestação pecuniária pelos locatários. 6. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV e 1.022, §1o, incisos I e II, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 187, 421, 422, todos do Código Civil, afirmando que a manutenção do decreto de despejo, no caso, implica ofensa à função social do contrato e ao princípio da boa-fé objetiva. No aspecto, colacionam ementas de julgados do TJRS e do STJ, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Gizele Mariel de Faria Ramos, OAB/DF 44.334 (id 44717579, pág. 25). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I e IV e 1.022, §1o, incisos I e II, parágrafo único, inciso I, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o apelo, quanto à apontada violação aos artigos 187, 421, 422, todos do Código Civil, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Ao assentar presentes os requisitos para o despejo, a turma julgadora levou em consideração as cláusulas contratuais, as peculiaridades fáticas do caso concreto e as provas coligidas. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que os aludidos vetos sumulares (5 e 7/STJ) também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada dos recorrentes, Gizele Mariel de Faria Ramos, OAB/DF 44.334. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012